Tribunal: STF
Processo: RE 1472327
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-16
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “REMESA NECESSÁRIA//APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA EM FACE DO ESTADO DE MINAS GERAIS REMESSA NECESSÁRIA - CONDENAÇÃO LÍQUIDA EM VALOR INFERIOR A 500 SALÁRIOS MÍNIMOS - ART. 493, §30 , II, DO CPC/15 - DISPENSA - NÃO CONHECIMENTO. 1. A sentença que define desde logo a extensão da obrigação e a metodologia completa de atualização monetária da dívida atende à exigência de que, 'como regra, a condenação deve ser líquida'. Inteligência dos arts. 491 e 509, §2º, do CPC/2015. 2. Se, diante dos precisos parâmetros indicados para a apuração do valor da condenação, é possível concluir que o será muito inferior ao patamar legal previsto para dispensa da remessa necessária, impõe-se a aplicação da respectiva norma (CPC/15, art. 493, §3º, II) - que reduziu, drasticamente, o âmbito de incidência do duplo grau de jurisdição obrigatório. 3. Não conhecimento da remessa necessária. PRELIMINAR - SOBRESTAMENTO DO FEITO - AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL - REJEIÇÃO. 1. O reconhecimento da repercussão geral, sob a égide do CPC/73, em processo que trata da mesma matéria dos autos não enseja seu sobrestamento automático, visto que, para tanto, necessária prévia e expressa determinação do STF (art. 328 de seu Regimento Interno), o que não se verifica na espécie. 2. O sobrestamento automático previsto no ad. 543-C do CPC/73 é direcionado aos recursos especiais e não a todo e qualquer recurso. MÉRITO - COBRANÇA - DESPESAS CONDOMINIAIS - INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA - RUBRICA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - VALOR NÃO DEVIDO PELO ESTADO E TAMBÉM NÃO INCLUÍDO NOS CÁLCULOS - INSURGÊNCIA INFUNDADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PROFISSIONAL CONTRATATO PELO CONDOMÍNIO - RESSARCIMENTO DEVIDO - PREVISÃO EXPRESSA NA CONVENÇÃO - VERBA QUE NÃO SE CONFUNDE COM OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA - METODOLOGIA PRETENDIDA PELO ESTADO SEM RESPALDO NA CONVENÇÃO - MODIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA QUE SERIA PREJUDICIAL À FAZENDA PÚBLICA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - REDUÇÃO INJUSTIFICÁVEL - MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. 1. Evidenciado que o autor não incluiu, no cálculo da dívida, as despesas condominiais havidas com a manutenção de elevadores, assim respeitando a previsão da convenção que veda a sua cobrança das lojas situadas no pavimento térreo - como o são as unidades de domínio do Estado -, não há razão ao pedido recursal do Estado pela exclusão da respectiva rubrica do valor da condenação. 2. Incontroverso que a convenção prevê a obrigação do condômino de pagar os honorários advocatícios devidos ao profissional contratado pelo condomínio para a cobrança de taxas em atraso, também não há sentido ao inconformismo do apelante, nesse particular. Honorários sucumbenciais quê não se confundem com honorários contratuais. 3. Não havendo respaldo, nos termos da convenção de condomínio, ao pedido do Estado pela incidência exclusiva da taxa SELIC para a atualização monetária da dívida - já incluindo juros e correção monetária -, é de se manter a metodologia aplicada na sentença, sob pena de reformatio in pejus. 4. Honorários sucumbenciais fixados em valor comedido, ausente justificativa plausível ao pedido de redução. 5. Recurso não provido” (fls. 1-2, e-doc. 14).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LIV e o caput do art. 5º, o § 12 do art. 100 e o § 2º do art. 102 da Constituição da República.



    Argumenta que, “embora o STF tenha reconhecido a inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5º da Lei 11.960/2009 no julgamento da ADI 4357, conferindo efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade, tal entendimento não se aplica ao caso dos autos, tendo em vista a decisão tomada na RE-RG 870.947/SE” (fl. 6, e-doc. 17).



    Assevera que “o Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs no 4.357 e 4.425, declarou a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR apenas quanto ao intervalo de tempo compreendido entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento, já que a norma constitucional impugnada nas ADIs (art. 100, §12, da CRFB, incluído pela EC n° 62/09) referia-se apenas à atualização do precatório e não à atualização da condenação ao concluir-se a fase de conhecimento” (fl. 7, e-doc. 17).



    Enfatiza que deve ser reformado o “acórdão recorrido, que violou o disposto no art. 100, §12, da CF/88 que continua em vigor na parte em que rege a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até a expedição do requisitório” (fl. 8, e-doc. 17).



    Pede “que seja conhecido e provido o presente apelo por violação aos artigos 5º, caput, e LIV, 102, 2º e 100, 12, da CF/88, todos da CR/1988, reformando-se o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais para determinar a incidência de correção monetária na forma do art. 1º-F, da Lei 9494/97, com a redação dada pelo art. 5º da Lei 11.960/2009, que é desdobramento imediato do art. 100, 12, da CF/88” (fl. 9, e-doc. 17).



    3. Em juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido:



    “APELAÇÃO CÍVEL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - CPC, ART. 1.030, II - JULGAMENTO DE RECURSOS ESPECIAIS SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS - COBRANÇA - DESPESAS CONDOMINIAIS - INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICABILIDADE DO IPCA-E - MANUTENÇÃO DO JULGADO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos 1.492.2211PR, 1.495.144/RS e 1.495.146/MG (Tema n. 905), reafirmou o entendimento jurisprudencial dominante no sentido de que o art. 1º-F da Lei 9.494/1 997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, destacando, na oportunidade, que as condenações judiciais de natureza administrativa em geral sujeitam-se a correção monetária pelo IPCA-E, no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009, por melhor refletir as variações inflacionárias. Deve ser mantido o acórdão que confirmou a sentença que determinou a incidência de correção monetária pela TR até 25.03.2015 e, doravante, pelo IPCA-E, em vista da ausência de recurso da parte interessada sobre a questão, sob pena de, sob pena de reformatio in pejus. Acórdão mantido, em juízo de retratação” (fl. 1, e-doc. 30).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).



    Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



    Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo considerado nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009).



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 5.348, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.11.2019).



    “SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO RIO GRANDE DO SUL. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.348.659-ED-segundos, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.08.2021. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO-TRIBUTÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. TAXA REFERENCIAL (TR). TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 733 DA RG. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso, o Tribunal a quo determinou a aplicação do IPCA-E como índice para atualização monetária da condenação, conforme orientação traçada por esta Suprema Corte ao apreciar o RE 870.974-RG, referente ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral. 2. Não incidência do Tema 733 da Repercussão Geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (ARE n. 1.312.852-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.11.2021).



    No mesmo sentido são, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.462.134, de minha relatoria, DJe 20.11.2023; Recurso Extraordinário n. 1.385.931, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 7.6.2022; Recurso Extraordinário n. 1.266.445, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.6.2022; Recurso Extraordinário n. 1.366.853, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 31.5.2022; Recurso Extraordinário n. 1.363.374, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 26.10.2023; Recurso Extraordinário n. 1.376.271, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 27.5.2022; e Recurso Extraordinário n. 1.436.857, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.5.2023.



    6. Há que se ressaltar que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais delimitou, de forma correta, a aplicação do Tema 810 da repercussão geral, para evitar a reformatio in pejus da sentença de primeiro grau e impor ao recorrente a atualização monetária pelo IPCA-E também no período anterior a 25.3.2015, com a seguinte fundamentação:



    “(...) restando rechaçados, pelos Tribunais Superiores, os índices da caderneta de poupança para fins de correção monetária dos débitos do Estado, na forma estabelecida no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, deveria incidir, para fins de correção monetária, o IPCA-E, por todo o período. 



    No entanto, ausente recurso da parte interessada quanto à questão, descabe qualquer reforma da sentença, em virtude da vedação à reformatio in pejus. 



    Ante o exposto, inexiste divergência entre o julgamento proferido nos autos e o entendimento fixado pelos Tribunais Superiores, motivo pele qual mantenho o voto proferido quando do julgamento da apelação” (fl. 7, e-doc. 30).



    Ao observar ser “melhor para a Fazenda que seja mantido o determinado na sentença, a saber, juros de mora pelos índices aplicáveis á caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97, e correção monetária pela TR até 25.03.2015, e, doravante, pelo IPCA-E” (fl. 11, e-doc. 14), o Tribunal de origem observou a jurisprudência deste Supremo Tribunal, em especial as teses fixadas no Tema 810 da repercussão geral.



    7. A alegação do recorrente de afronta ao inc. LIV do art. 5º da Constituição da República não merece acolhida, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando necessário o exame da legislação infraconstitucional: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).  



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora